Tribunal: STJ
Processo: 0059828-72.2018.8.13.0481
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2121411 - MG(2024/0029341-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: WAGNER GONCALVES DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: VALDECY WANDERSON GONCALVES DIAS
CORRÉU
: CARLOS FELIPE ALVES PEREIRA
CORRÉU
: GILVAN DE MELO ARAUJO
CORRÉU
: WELDER DIOMAR NONYELUM UWADUM
CORRÉU
: HIAGO VITOR SILVA
CORRÉU
: AILTON JOSE DOS SANTOS JUNIOR
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 240, AMBOS DO CPP. TRÁFICO DE
DROGAS. TESE DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. LICITUDE DA PROVA IDONEAMENTE AFERIDA PELA
CORTE DE ORIGEM. ENTRADA POLICIAL SEM MANDADO AMPARADA
EM FLAGRANTE. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR
CONTEXTO OBJETIVO. FUGA DOS OCUPANTES. DISPENSA DE ARMA.
CERCO
POLICIAL.
CONSENTIMENTO
DO
MORADOR
DESNECESSÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 56af1e1f-73c3-41bc-a49c-e97ace6502ec

RECURSO ESPECIAL No 2121411 - MG(2024/0029341-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: WAGNER GONCALVES DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: VALDECY WANDERSON GONCALVES DIAS
CORRÉU
: CARLOS FELIPE ALVES PEREIRA
CORRÉU
: GILVAN DE MELO ARAUJO
CORRÉU
: WELDER DIOMAR NONYELUM UWADUM
CORRÉU
: HIAGO VITOR SILVA
CORRÉU
: AILTON JOSE DOS SANTOS JUNIOR
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 240, AMBOS DO CPP. TRÁFICO DE
DROGAS. TESE DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. LICITUDE DA PROVA IDONEAMENTE AFERIDA PELA
CORTE DE ORIGEM. ENTRADA POLICIAL SEM MANDADO AMPARADA
EM FLAGRANTE. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR
CONTEXTO OBJETIVO. FUGA DOS OCUPANTES. DISPENSA DE ARMA.
CERCO
POLICIAL.
CONSENTIMENTO
DO
MORADOR
DESNECESSÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, com
Wagner Goncalves Dias
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, no qual se insurge
art. 105, inciso III,
a
contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n.
do
1.0481.18.005982-8/001
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (fls.
):
1.279/1.292
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS,
RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE E DISPARO DE ARMA DE
FOGO – RÉU MENOR DE 21 ANOS POR OCASIÃO DOS FATOS –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE
ASSOCIAÇÃO, RECEPTAÇÃO, PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO
DE PROVA POR MEIO ILÍCITO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO FORA DAS
HIPÓTESES LEGAIS – INOCORRÊNCIA – FUGA DOS ACUSADOS – INDÍCIOS
MÍNIMOS DE FLAGRÂNCIA – MÉRITO – APREENSÃO DROGAS EM PODER
DO RÉU – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE CONFIRMADAS EM JUÍZO –
Documento eletrônico VDA54541456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:10
Código de Controle do Documento: f8798619-44bd-402b-9529-56f2d5c5df42

CONTEXTO DA PRÁTICA DE OUTROS DELITOS – MANUTENÇÃO –
DOSIMETRIA – REGIME PRISIONAL – ADEQUAÇÃO.
- Tratando-se de réu menor de 21 anos por ocasião dos fatos, e tendo a
sentença sido publicada há mais de 02 anos da presente data, é de rigor o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de
receptação, associação, porte e disparo de arma de fogo, impondo-se a extinção
da punibilidade.
- Restando comprovado que, anteriormente ao ingresso na residência, os
policiais constataram situação de fuga dos acusados, com dispensa de objetos,
persistindo denúncias acerca da prática de disparo de arma de fogo, restam
presentes indícios suficientes do estado de flagrância, que justificam o ingresso no
domicílio.
- Sendo incontroversa nos autos a apreensão de drogas em poder do réu,
ocorrida no contexto da prática de diversos crimes, inclusive associação, resta
comprovada a destinação mercantil da substância, devendo ser mantida a
condenação.
- Tendo em vista a condenação do réu também pelo crime de associação,
além de outros delitos, inviável a concessão da diminuição prevista no § 4o, do
da
art. 33
Lei no 11.343/06.
- Tratando-se de primário, e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais,
deve ser abrandado o regime prisional, sendo certo que sua fixação deve
obedecer o regramento existente no Código Penal.
A parte recorrente alega violação dos arts. 157 e 240 do Código de
Processo Penal, sustentando que houve ingresso policial em domicílio sem mandado,
sem justa causa e sem autorização válida do morador, o que tornaria ilícitas todas as
provas derivadas, com pedido de desentranhamento e absolvição por ausência de
provas.
Sustenta que as provas são ilícitas por terem sido obtidas mediante violação
do domicílio, devendo ser desentranhadas, com reconhecimento da nulidade e
absolvição por ausência de provas remanescentes. Argumenta inexistência de
autorização do morador, inexistência de registro formal de consentimento e ausência
de elementos objetivos prévios concretos de flagrante.
Ressalta que não havia fundadas razões que autorizassem busca domiciliar
sem mandado; que a atuação se apoiou em denúncia anônima e em ação policial que
incluiu “espiadinha” por cima do muro, sem elementos objetivos que indicassem
ocorrência de crime no interior da residência naquele momento.
Argumenta que o ingresso policial, descrito como escalada do muro e
visualização pelo lado de fora, configura violação do
o, inciso XI, da Constituição
art. 5
Federal, e que o flagrante não pode ser justificado a
; reforça inexistência de
posteriori
investigação prévia apta a corroborar denúncia anônima e ausência de situação de
urgência.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.324/1.334.
O recurso especial foi admitido na origem (fls.
).
1.338/1.342
Documento eletrônico VDA54541456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:10
Código de Controle do Documento: f8798619-44bd-402b-9529-56f2d5c5df42

Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo não conhecimento da insurgência (fls.
):
1.357/1.361
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM
FLAGRANTE. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 157 E 400,
AMBOS DO CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA
DE
SITUAÇÃO
PRÉVIA
AO
FLAGRANTE.
FATORES
CONSIDERADOS
SUFICIENTES
À
CARACTERIZAÇÃO
DE
FUNDADA
SUSPEITA. CONSEQUENTE LEGITIMIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO DO
RÉU.
DEFERÊNCIA
À
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSEQUENTE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No
83 DO STJ. ACÓRDÃO AMPARADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
o, XI, DA CRFB-88. INTERPRETAÇÃO PELO STF. CONSOLIDAÇÃO NO
ART. 5
TEMA No 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA
MANTER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE DO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO No 126 DA SÚMULA DO STJ.
Parecer pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em apelação criminal na qual o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto aos
crimes de receptação (art. 180 do Código Penal – CP), associação criminosa (art. 288,
parágrafo único, do CP) e porte e disparo de arma de fogo (arts. 14 e 15 da
, com base nos arts. 107, IV; 109, V; 110; 115; e 119 do CP, além
Lei n. 10.826/2003)
do
do CPP. No mérito remanescente, manteve a condenação por tráfico de
art. 61
drogas (art. 33 da
, fixando regime inicial semiaberto. Rejeitou a
Lei n. 11.343/2006)
preliminar defensiva de ilicitude das provas por invasão de domicílio, afirmando que
havia indícios prévios de flagrância – fuga dos ocupantes, denúncia sobre disparos de
arma e visualização de arma dispensada durante a evasão –, admitindo a entrada com
base na exceção do
o, inciso XI, da Constituição Federal (fls.
). A
art. 5
1.286/1.288
insurgência especial discute a validade da prova obtida na residência, sob o prisma
dos arts. 157 e 240 do CPP.
A tese defensiva constante do recurso especial será analisada da maneira
como disposta pelo recorrente na referida peça.
III – DA CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL – DA FLAGRANTE
VIOLAÇÃO PELO ACÓRDÃO DOS ARTS. 157 E 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO
(fls.
).
PENAL – DA FLAGRANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
1.315/1.319
A defesa sustenta que o acórdão violou os arts. 157 e 240 do Código de
Processo Penal, porque o ingresso policial no domicílio teria ocorrido sem mandado,
Documento eletrônico VDA54541456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:10
Código de Controle do Documento: f8798619-44bd-402b-9529-56f2d5c5df42

sem autorização válida do morador e sem “fundadas razões”, a partir de denúncia
anônima e de “espiadinha” por cima do muro, tornando ilícitas as provas e impondo
seu desentranhamento, com absolvição. O acórdão recorrido, porém, assentou a
existência de justa causa anterior ao ingresso, caracterizadora de flagrante delito,
legitimando a medida excepcional prevista no
o, inciso XI, da Constituição Federal.
art. 5
Com efeito, o acórdão descreve sequência fática anterior ao ingresso, qual
seja, denúncia anônima sobre disparos, cerco policial, “um dos policiais escalou o
muro, de modo a aferir a movimentação da residência”, percepção da fuga pelos
fundos e “visualização” da dispensa de um revólver pelo menor N.P.S., seguida da
(fls.
), demonstrando
abordagem de outro menor que escalava o muro
1.286/1.287
assim a existência de justa causa.
Ainda, destaca-se que a Corte de origem reconheceu a denúncia anônima
como informação inicial, mas ressaltou que, antes da entrada, sobreveio contexto
objetivo – cerco, fuga e apreensão de arma dispensada –, o que fornece indícios
(fls.
). Assim, a denúncia não foi

suficientes do estado de flagrância
1.286/1.287
utilizada isoladamente; foi corroborada por eventos externos e contemporâneos ao
fato, previamente à incursão.
Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 3.061.961/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/2/2026,
10/2/2026.
Por fim, não há falar em autorização do morador porque a violação do
. Logo, a exigência de
domicílio foi baseada na exceção constitucional do flagrante
consentimento não se aplica ao caso concreto, sendo legitimada a medida adotada.
A propósito: AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
1.048.498/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2025,
16/12/2025.
Portanto, conclui-se que, enquanto o recurso especial descreve cenário de
invasão sem lastro probatório prévio, o acórdão, em conformidade com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, fixou premissas fáticas de justa causa anterior ao
ingresso – fuga dos ocupantes, dispensa de arma de fogo e cerco policial –, suficientes
para caracterizar flagrante e amparar a entrada sem mandado, nos termos do
o,
art. 5
XI, da Constituição Federal e a tese defensiva de consentimento inexistente é
irrelevante diante do fundamento de flagrante adotado pelo acórdão.
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54541456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:10
Código de Controle do Documento: f8798619-44bd-402b-9529-56f2d5c5df42

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.121.411 / MG
Número Registro: 2024/0029341-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0059828722018 00598287220188130481 10481180059828002 59828722018 598287220188130481
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WAGNER GONCALVES DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: VALDECY WANDERSON GONCALVES DIAS
CORRÉU
: CARLOS FELIPE ALVES PEREIRA
CORRÉU
: GILVAN DE MELO ARAUJO
CORRÉU
: WELDER DIOMAR NONYELUM UWADUM
CORRÉU
: HIAGO VITOR SILVA
CORRÉU
: AILTON JOSE DOS SANTOS JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
Documento eletrônico VDA55564621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:27
Código de Controle do Documento: a4f7cbab-d466-467c-a26c-7c1a1aebb32b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
31/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:27
Código de Controle do Documento: a4f7cbab-d466-467c-a26c-7c1a1aebb32b